Tribunal: TJES
Processo: 5018949-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018949-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: WALTAIR ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO INVEROSSÍMIL DE CONSUMO. FALHA NA MEDIÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de faturas de energia elétrica e impedir a suspensão do fornecimento do serviço em razão dos débitos discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há risco de dano grave à concessionária capaz de justificar a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela oscilação extrema e inverossímil no consumo de energia elétrica, sem alteração fática na unidade consumidora, indicando possível falha na medição.

4. O registro administrativo demonstra que a própria concessionária reconhece irregularidade na leitura remota e utilização de média de consumo, reforçando a verossimilhança da alegação autoral e a posterior redução das faturas aos patamares habituais corrobora a tese de erro na aferição anterior do consumo.

5. O perigo de dano não se configura em favor da concessionária, pois os débitos discutidos já foram quitados, inexistindo risco concreto de prejuízo imediato.

6. A imposição de multa diária não caracteriza dano grave, mas mecanismo de coerção para evitar conduta ilícita, como eventual corte indevido de serviço essencial.

7. O periculum in mora inverso se mostra presente, pois a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, pode causar dano irreparável ao consumidor.

8. A suspensão da exigibilidade dos débitos constitui medida cautelar adequada para evitar restrições indevidas ou uso dos valores questionados como fundamento para futuras sanções administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oscilação abrupta e injustificada no consumo de energia elétrica, aliada a indícios de falha na medição reconhecida pela concessionária, configura probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

2. Inexiste periculum in mora em favor da concessionária quando os débitos discutidos já foram quitados, sendo legítima a manutenção de medida que impede a suspensão de serviço essencial.

3. O periculum in mora inverso justifica a proteção do consumidor diante do risco de interrupção indevida de serviço público essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito
” ajuizada por
Waltair Almeida dos Santos
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência a fim de:
(i)
suspender a exigibilidade dos débitos referentes às faturas de competência de novembro e dezembro de 2023, até o julgamento final da causa; e
(ii)
determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor, em relação aos débitos discutidos na ação.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão violou o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil ao deferir tutela de urgência sem a presença concomitante dos requisitos legais;
(ii)
o MM. Juiz indeferiu o cancelamento do protesto justamente por constatar que o autor/agravado já havia efetuado o pagamento voluntário do débito impugnado (fatura de dezembro/2023);
(iii)
se os débitos de novembro e dezembro/2023 já foram quitados, não há que se falar em perigo concreto e iminente de cobrança futura, negativação ou suspensão do fornecimento de energia com base naquelas faturas específicas;
(iv)
a tutela de urgência não pode ser concedida para acautelar direitos contra perigos meramente abstratos ou eventuais;
(v)
a manutenção da decisão lhe causa grave prejuízo, sujeitando-a a multa diária por uma tutela considerada indevida, além de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público; e
(vi)
deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, ser reformada a decisão agravada para revogar integralmente a tutela de urgência parcialmente deferida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, deve ser chancelada a decisão que inicialmente indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Vejamos.

Na petição inicial da ação originária, relata o autor/agravado, em suma, ser consumidor dos serviços da requerida/agravante, com média de consumo mensal estável, situada entre R$ 90,00 (noventa reais) e R$ 100,00 (cem reais), tendo sido surpreendido com faturas em valores que reputa exorbitantes e destoantes de seu perfil de consumo, nos meses de novembro de 2023 (R$ 552,27) e dezembro de 2023 (R$ 228,44).

Ainda conforme sua narrativa, não houve alteração fática em sua residência, como aquisição de novos eletrodomésticos ou aumento de moradores, que justificasse a elevação e, nos meses subsequentes (janeiro/2024 e fevereiro/2024), os valores retornaram ao patamar habitual (R$ 33,10 e R$ 55,03, respectivamente), o que comprovaria a falha na medição do consumo.

Alega ainda ter buscado a via administrativa, inclusive junto ao PROCON e solicitado a substituição do medidor de energia elétrica e a própria requerida, em vistoria, teria constatado irregularidades e substituído a aparelhagem no poste, assim reconhecendo tacitamente a falha, embora tenha se mantido inerte na revisão dos débitos.

Em virtude das cobranças, afirma ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica por um dia inteiro, protesto cartorário da fatura de dezembro de 2023 e que, para cancelar a restrição creditícia, teria sido compelido a efetuar o pagamento do valor protestado (R$ 323,45), além de arcar com custas cartorárias (R$ 19,13), do que resultou um dano material de R$ 342,58 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Diante disso, pleiteia tutela provisória de urgência em prol da suspensão da exigibilidade dos débitos, o cancelamento do protesto e a abstenção de novos cortes no fornecimento de energia elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência das dívidas, restituição em dobro dos valores pagos (R$ 841,26), além de indenização por dano moral (R$ 15.000,00).

Pois bem. O juiz fundamentou a concessão da tutela provisória de urgência na robusta probabilidade do direito do autor/agravado, uma vez que as faturas de energia elétrica anexadas aos autos originários estariam a revelar “oscilação de consumo extrema e inverossímil”, porquanto o consumo da unidade saltou de R$ 552,27 (novembro/2023) para R$ 33,10 (janeiro/2024), sem justificativa aparente.

Ademais, foi destacado o registro de atendimento junto ao PROCON, no qual consta que a própria requerida/agravante informou que “a leitura remota do consumo encontrava-se sem funcionamento, razão pela qual em Dezembro/2023 a leitura fora feita com base em seu consumo médio”, o que confere densa verossimilhança à tese autoral de falha na prestação do serviço.

Em relação ao
periculum in mora
, este também não milita em favor da parte requerida/agravante, cujo risco alegado é sujeitar-se à multa diária (R$ 500,00), todavia, a decisão proíbe a suspensão no fornecimento de energia elétrica com base nos débitos discutidos (novembro e dezembro/2023) que, de acordo com a própria agravante, já foram quitados pelo autor/agravado.

Ora, se os débitos estão pagos, a concessionária já estaria impedida de efetuar o corte com base neles e a decisão agravada não lhe impõe risco de dano grave, mas apenas o risco de ser sancionada caso pratique ato manifestamente ilícito (cortar energia por dívida paga ou sub judice com alta probabilidade de irregularidade).

Por outro lado, o
periculum in mora
inverso é evidente e preponderante, por ser o autor/agravado consumidor de serviço público de natureza essencial, razão pela qual permitir que a agravante mesmo diante de indícios de faturamento irregular – suspenda o fornecimento de energia elétrica antes da dilação probatória, submeteria o consumidor a dano irreparável, ou, no mínimo, de difícil reparação.

Em suma: a suspensão da exigibilidade, mesmo de débitos já pagos (cuja validade é o objeto central da lide que busca a restituição em dobro), mostra-se medida cautelar adequada para impedir que tais registros, embora quitados, gerem outras restrições administrativas ou sejam utilizados como fundamento para futuras interrupções indevidas.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe
nego
provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)